Tribunal: STF
Processo: HC 221647
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Libarino de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 775.642/MG.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/08/22, suspeito da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, tendo sido o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    A impetrante aponta constrangimento ilegal, afirmando que o paciente não foi apresentado na audiência de custódia, bem como foi decretada a prisão preventiva ex officio pelo magistrado de primeira instância, sem que houvesse representação da autoridade policial ou pedido do ilustre representante do Ministério Público. 



    Requer, ao final, 



    “a) Liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante a ilegalidade patente de sua prisão preventiva, decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, bem como sem a realização da competente e necessária audiência de custódia; 



    b) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar o decreto de prisão cautelar, permitindo que o paciente se defenda solto até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão singular ora questionada:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.”



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Ademais, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Reputo pertinente, porém, um pedido de informações atualizadas ao juízo de origem para que esclareça à Corte sobre o alegado na inicial.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo da 2ª Vara Criminal/VEP da Comarca de Ibirité/MG (Processo nº 5003431-21.2022.8.13.0301) sobre o alegado na inicial, encaminhando-se-lhe cópia da exordial e da presente decisão.



    Após, voltem-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente